Tribunal: TJPA
Processo: 0803891-69.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803891-69.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: MARGARETE LEITE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0803891-69.2024.8.14.0040
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
RECORRIDO: MARGARETE LEITE DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS. OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DE PORTARIA DE VACÂNCIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por Margarete Leite dos Santos, servidora pública exonerada a pedido. A autora postulou o pagamento proporcional das verbas rescisórias relativas ao ano de 2023 (13º salário e férias), bem como a expedição da portaria de vacância de seu cargo com data retroativa à formalização do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de resposta da Administração ao requerimento de exoneração configura resistência apta a justificar o ajuizamento da ação; (ii) verificar se foram quitadas as verbas rescisórias devidas à servidora proporcionalmente ao tempo de serviço prestado em 2023; (iii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O silêncio administrativo diante de requerimento expresso da servidora caracteriza resistência tácita, apta a configurar o interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, não se exigindo negativa expressa como condição da ação judicial.

Os documentos anexados aos autos pelo ente municipal não demonstram, de forma inequívoca, o adimplemento das verbas rescisórias relativas ao 13º salário e férias proporcionais de 2023, sendo inaplicável a presunção de quitação.

A omissão na emissão da portaria de vacância compromete a regularidade do vínculo funcional da autora com o novo ente público, violando o princípio da legalidade administrativa.

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios encontra amparo no art. 85 do CPC, sendo devidos inclusive à Defensoria Pública, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 1140005 (Tema 1002), por se tratar de órgão constitucional autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resposta a requerimento administrativo caracteriza resistência tácita e configura interesse de agir.

O Município tem o dever de quitar as verbas rescisórias proporcionais decorrentes da exoneração voluntária do servidor.

A emissão da portaria de vacância com data retroativa é obrigação administrativa decorrente do requerimento de exoneração.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive à Defensoria Pública, em ações vencidas pela Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII c/c art. 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Apelação Cível nº 0800165-57.2020.8.14.0063, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.04.2025.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0800948-29.2021.8.14.0026, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17.06.2024.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0001011-53.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.04.2018.
STF, RE nº 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1002).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
18 de setembro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por MARGARETE LEITE DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, Margarete Leite dos Santos ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ingressou como servidora efetiva no Município de Santa Bárbara do Pará em 06/07/2020, exercendo o cargo de professora, tendo cumprido o estágio probatório. Posteriormente, foi aprovada em concurso público no Município de Parauapebas/PA, onde tomou posse em 29/09/2023.

Diante disso, pleiteou administrativamente, em 25/09/2023, a vacância de seu cargo anterior, bem como o pagamento proporcional das verbas rescisórias, correspondentes ao décimo terceiro salário e às férias relativas ao ano de 2023. Alegou, contudo, que, até a data do ajuizamento da ação, não houve pagamento das verbas devidas nem emissão da portaria de vacância, o que estaria impedindo a regularização de sua nova situação funcional.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

*"Face ao exposto, julgo procedentes os pedidos da autora e consequentemente:

Condeno o requerido ao pagamento de férias proporcionais e 13º proporcional ao período trabalhado em 2023, devidamente corrigidos EC 113;

Determino que o requerido providencie a portaria de vacância do cargo da autora com data retroativa, conforme consta no pedido administrativo feito por ela.
Sem custas em razão da gratuidade que goza a Fazenda Pública.
Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa."*

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por parte da autora, sob o argumento de que não houve resistência administrativa ao pedido formulado, inexistindo, portanto, lide que justifique a atuação jurisdicional. Sustenta que a parte autora não aguardou a apreciação administrativa do pedido de vacância, inexistindo prova de negativa por parte do ente municipal, o que, segundo defende, configuraria ausência de pressuposto processual essencial à propositura da demanda, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

No mérito, o apelante defende que os pagamentos relativos às verbas rescisórias – décimo terceiro salário e férias proporcionais – foram integralmente quitados, anexando documentos que, segundo afirma, comprovariam o adimplemento das obrigações, dentre os quais destaca extratos de contracheques e ficha financeira extraída do Portal da Transparência.

Ainda, pugna pela reforma da sentença quanto à expedição da portaria de vacância, reiterando não ter havido negativa ao pedido formulado pela autora. Argumenta que a decisão judicial de primeiro grau se baseou em presunções e não em provas cabais, reiterando que não restou configurada a resistência da Administração que justificasse o ajuizamento da demanda.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sustentando que tal condenação penaliza indevidamente o erário público. Cita, em abono de sua tese, o disposto no art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96, e invoca jurisprudência que reconhece a inaplicabilidade dos honorários em ações movidas contra a Fazenda Pública, sobretudo quando representada pela Defensoria Pública ou quando demonstrado o cumprimento da obrigação anteriormente.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando-se, inclusive, a condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte apelada, MARGARETE LEITE DOS SANTOS, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença e o preenchimento de todos os requisitos legais para a procedência da demanda. Alega que, ao contrário do sustentado pelo apelante, não recebeu as verbas rescisórias pleiteadas nem houve expedição da portaria de vacância, mesmo após regular requerimento administrativo. Defende que a ausência de resposta por parte da Administração configura resistência suficiente à pretensão, legitimando a atuação do Poder Judiciário.

O Ministério Público, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, nos termos do parecer subscrito pela Procuradora MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO, abstendo-se de intervir no feito, ao fundamento de que a demanda trata de direito patrimonial disponível entre partes capazes, não havendo interesse público relevante que justifique a atuação ministerial, à luz da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público e do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

PRELIMINAR- INTERESSE DE AGIR

Inicialmente, quanto à alegada ausência de interesse de agir, a irresignação do apelante não prospera. O silêncio da Administração diante de requerimento formulado pela autora, sem qualquer resposta ou despacho conclusivo, configura resistência tácita, apta a ensejar o manejo da tutela jurisdicional. O interesse processual não se esgota em uma negativa expressa, bastando a inércia administrativa injustificada para caracterizar a pretensão resistida, como bem ponderado na sentença recorrida.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SUBTRAÍDOS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . LICENÇA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

(...)

5. O requerimento administrativo prévio não é condição para o reconhecimento judicial do direito à licença especial, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e de enriquecimento ilícito da Administração .

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001655720208140063 26237464, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEITADA . PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA . POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO CABE AO RÉU . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro . Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009482920218140026 20311299, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL .REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL . NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. PASEP . CADASTRAMENTO TARDIO. INDENIZAÇÃO. CONFIGURADA EM PARTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 905/STJ (...) 3. A via administrativa não afasta a necessidade e nem a utilidade da ação judicial, visto que o deferimento do pedido administrativo é incerto e, ainda que deferido, não afasta o fato do cadastramento tardio do apelado e os prejuízos daí advindos . Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada; 4. (...)

(TJ-PA - APL: 00039104620148140077 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

Ademais, o apelante não logrou comprovar, com documentos idôneos, que tenha respondido ao pleito administrativo da servidora, tampouco providenciado a publicação da portaria de vacância.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu o direito da ex-servidora ao recebimento das verbas rescisórias proporcionais relativas ao ano de 2023, bem como à emissão da portaria de vacância com data retroativa, conforme requerimento administrativo.

No que tange ao mérito, os documentos acostados aos autos, notadamente a ficha financeira da autora e o último contracheque juntado, demonstram a ausência de pagamento das verbas pleiteadas. A alegação do ente municipal de que os valores foram quitados não se sustenta ante a inconsistência dos comprovantes apresentados, que não especificam o pagamento proporcional das férias e do 13º salário referentes ao ano de 2023.

No mesmo sentido, a sentença é precisa ao afirmar que a ausência da portaria de vacância compromete a regularidade funcional da autora perante o novo vínculo assumido no Município de Parauapebas, o que consubstancia uma omissão relevante do ente público.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . INTIMAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE ? SERVIDOR EFETIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO.
FÉRIAS NÃO GOZADAS E PROPORCIONAIS . VERBAS DEVIDAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL
. ARTIGO 39, § 3º DA FC/88 ? DANO MORAL. CONFIGURADO ? QUANTUM ARBITRADO . EXCESSIVO. REDUÇÃO ? CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO . 1. O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando se trata de matéria eminentemente de direito ou, se de direito e de fato, for desnecessária a dilação probatória, não havendo necessidade de prévia intimação das partes para o magistrado se valer desse expediente. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada;
2. Segundo o disposto no art . 39, § 3º da CF/88, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, razão pela qual não há que se falar em inexistência de regra que impusesse o pagamento das férias não gozadas e proporcionais à época do pedido de exoneração do apelado, ou ainda que o fato de oa1 apelado ter optado em não usufruir suas férias, importa em óbice à constituição de seu direito; 3. O autor/apelado faz jus às verbas discriminadas na sentença guerreada, eis que comprovou ser servidor público efetivo dos quadros da apelante, sendo desligado do cargo de Auxiliar Administrativo, em decorrência de seu pedido de exoneração, consoante Portaria de Exoneração constante dos autos;
(...)

(TJ-PA - APL: 00010115320128140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA COMISSIONADA EXONERADA.
AÇÃO DE COBRANÇA . VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO AO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL.
PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária de cobrança ajuizada por ex-servidora comissionada contra o Município de Marapanim, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas (13º salário, férias e adicional de 1/3) não quitadas ao longo de vínculo funcional exercido entre 01/03/2017 e 06/04/2020, no cargo de Diretora de Departamento da Secretaria Municipal de Finanças. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões devolvidas consistem em: (i) saber se ex-servidor comissionado faz jus ao pagamento de 13º salário e férias com adicional de 1/3; (ii) verificar se há vedação legal à concessão de tais verbas; (iii) aferir eventual nulidade por ausência de prova documental do vínculo e da insuficiência econômica da autora. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3 . O direito às férias e ao 13º salário decorre diretamente da Constituição Federal (art. 7º, incisos VIII e XVII c/c art. 39, § 3º), sendo devidos aos ocupantes de cargos comissionados, inclusive em caso de exoneração, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 30 – repercussão geral).
(...)6 . O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001335420208140030 28003356, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, esta segue os ditames do artigo 85 do CPC, sendo devida mesmo contra a Fazenda Pública, respeitada a equidade e o valor fixado. A jurisprudência do STJ e do STF não excepciona a condenação em honorários em razão da natureza da parte vencida, sendo incabível a alegação genérica de lesividade ao erário como fundamento para afastamento da verba.

Também não merece acolhimento a tese de não cabimento da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. a matéria foi apreciada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal,
no
RE nº 1140005/RJ
, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), merecendo destaque as teses fixadas no julgamento:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Sendo assim, havendo a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula n° 421 e precedentes vinculantes do C. STJ, não merece acolhimento a tese levantada no presente recurso, devendo ser mantida a sentença neste sentido.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025